Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, os embargos de declaração não devem ser providos.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
5. Recurso conhecido e não provido.